Tribunal: STF
Processo: AI 685888
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA NOSSA CORTE.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o 
   reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos 
   fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.